Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-90.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-90.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE JUINA - CNPJ: 04.821.746/0001-17 (APELADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (REPRESENTANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ASSISTENTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA FINS DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS NA FORMA DO ART. 721 DO CPC.

1. Como é sabido, em se tratando de pedido de alvará (procedimento de jurisdição voluntária), devem ser citados todos os interessados, sob pena de nulidade, na esteira do art. 721 do CPC.

2. Do mesmo modo, estabelece o art. 722 do PCP que
“a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse”.

3. Impõe-se a desconstituição da sentença para fins de citação do Estado de Mato Grosso, nos termos dos arts. 721 e 722 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT que, no pedido de
Alvará Judicial no 1000259-90.2018.8.11.0025
, determinou a expedição de alvará autorizando o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUÍNA a proceder à transferência de madeira doada pelo IBAMA a terceiros, sem recolhimento de ICMS.

Em suas razões, o ente apelante suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório, ante a ausência de intimação do Estado de Mato Grosso para contestar, em ofensa ao art. 183 do CPC.

Sustenta, quanto ao mérito, a ausência de imunidade tributária, pois
“a atividade pretendida pelo autor – alienação de madeiras –, além de não se enquadrar em nenhuma de suas finalidades essenciais – situação, por si só, apta a afastar a imunidade –, não se encontra arrolada dentre aquelas previstas no art. 150, V, “c”, da CF/88 – patrimônio, renda ou serviços”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, oportunizando-se o prévio contraditório em relação aos pleitos do requerente.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a expedição de alvará autorizando o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUÍNA a proceder à transferência de madeira doada pelo IBAMA a terceiros, sem recolhimento de ICMS.

Na origem, o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUÍNA – CONSEG formulou pedido de Alvará Judicial, pleiteando autorização para venda de madeiras doadas pelo IBAMA, com isenção do recolhimento de ICMS tanto para receber a doação quanto para venda a terceiro.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido de autorização.

Sobreveio a sentença recorrida.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório, ante a ausência de intimação para contestação, em ofensa ao art. 183 do CPC.

A irresignação prospera.

Como é sabido, em se tratando de pedido de alvará (procedimento de jurisdição voluntária), devem ser citados todos os interessados, sob pena de nulidade, na esteira do art. 721 do CPC.

Do mesmo modo, estabelece o art. 722 que
“a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse”.

Sem adentrar ao mérito quanto à possibilidade de doação ou quanto à imunidade tributária, por ora, impõe-se a desconstituição da sentença para fins de citação do Estado de Mato Grosso, nos termos dos arts. 721 e 722 do CPC.

Portanto, como o magistrado de primeiro grau

deveria ter determinado a citação da Fazenda Pública Estadual para compor a lide e não o fez, é certo que tal omissão configurou vício insanável, porquanto ofendeu a regra do devido processo legal, impedindo que o órgão estatal exercesse seu direito à ampla defesa e ao contraditório, ensejando a nulidade da sentença.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar suscitada para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que a parte autora promova a citação da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020